Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007657-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRISTIANE DE CASSIA CORREA OLIVEIRA - CPF: 012.432.151-86 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1007657-50.2024.811.0002

APELANTE: CRISTIANE DE CASSIA CORREA OLIVEIRA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO NOS ENCARGOS PACTUADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por CRISTIANE DE CASSIA CORREA OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da autora, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a mora contratual restou validamente caracterizada; (ii) analisar se há cláusulas abusivas e encargos indevidos no contrato bancário capaz de descaracterizar a mora; (iii) avaliar a necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora contratual configura-se validamente nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, diante da notificação extrajudicial recebida no domicílio da devedora, ainda que por terceiro.

A jurisprudência consolidada no REsp 1.418.593/MS (tema repetitivo) estabelece que a purgação da mora deve ocorrer no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, mediante o pagamento integral da dívida, o que não foi observado.

A alegação de encargos abusivos é genérica e desprovida de elementos técnicos ou análise específica dos termos contratuais, não sendo suficiente para descaracterizar a mora.

A jurisprudência do STJ (Súmula 381) veda o reconhecimento de ofício de cláusulas abusivas em contratos bancários, exigindo impugnação específica e fundamentada, ausente no presente caso.

A inexistência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando o julgamento antecipado da lide está devidamente fundamentado na suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios aplicada (1,98% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado do período (2,01% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central, inexistindo abusividade à luz da Súmula 382 do STJ.

Não se configura violação à boa-fé objetiva ou ao equilíbrio contratual, tampouco se identifica cláusula abusiva a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69 exige apenas a comprovação da notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor, ainda que por terceiro.

Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a higidez do contrato nem descaracterizam a mora quando não acompanhadas de prova técnica ou análise específica das cláusulas contratuais.

A produção de prova pericial contábil é prescindível quando a controvérsia é unicamente documental e jurídica, cabendo julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o; CPC, arts. 355, I, e 98, §3o; STJ, Súmulas 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (tema repetitivo).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007657-50.2024.811.0002

APELANTE: CRISTIANE DE CASSIA CORREA OLIVEIRA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANE DE CASSIA CORREA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para
consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora, além de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Inconformada, o Apelante em suas razões recursais sustenta ocorrência de cobranças abusivas por parte da instituição financeira, com a imposição de encargos excessivos (comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, IOF, entre outros), o que, segundo defende, descaracterizaria a mora e invalidaria a liminar de busca e apreensão concedida.

Invoca a natureza de contrato de adesão e a existência de cláusulas abusivas que violariam os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, nos termos do CDC.

Questiona os juros aplicados no contrato, afirmando que a taxa efetivamente praticada excede os limites estabelecidos pelo Bacen, o que configuraria abusividade.

Requer a realização de perícia contábil, apontando que eventual incidência de anatocismo ou de encargos não pactuados afetaria a validade da mora e o próprio pedido de busca e apreensão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença, inclusive para a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (id. 318027904), o apelado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que apelante faz jus a assistência judiciária, consoante certidão id. 319943853.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANE DE CASSIA CORREA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para
consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora, além de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Proferida sentença de mérito, esta julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do bem ao autor e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários.

Com efeito, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o contrato firmado entre as partes goza de plena eficácia e validade. A mora restou caracterizada nos exatos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a devida notificação extrajudicial comprovadamente recebida no domicílio do devedor, ainda que por terceiro (id. 318027857).

A jurisprudência pátria, inclusive sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), consagra que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, a purgação da mora se dá mediante o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias após a apreensão do bem,
o que não ocorreu no caso concreto.

No que concerne à alegação de que a mora estaria descaracterizada em razão da suposta existência de encargos abusivos, a insurgência da apelante esbarra na ausência de qualquer substrato fático ou técnico minimamente consistente.

Ademais, verifica-se que, no recurso de apelação, as alegações lançadas acerca da suposta abusividade dos encargos são totalmente genéricas, desprovidas de qualquer análise específica dos elementos contratuais constantes dos autos ou de confronto técnico com os parâmetros legais ou jurisprudenciais aplicáveis.

A mera alegação de encargos, tais como comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, sem a correspondente demonstração concreta de sua abusividade ou de que tais rubricas tenham sido cumuladas de maneira ilegal ou incompatível com os parâmetros normativos vigentes, revela-se insuficiente para infirmar a higidez do contrato celebrado entre as partes.

E aqui vale transcrever, por oportuno, excerto da bem fundamentada sentença, a qual, de forma clara e minuciosa, assim consignou:

“DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.”

Por outro lado, também não procede a alegação de cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial contábil, uma vez que o juízo de origem fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, afirmando que a controvérsia era de índole exclusivamente documental e jurídica, prescindindo da instrução probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não há nos autos qualquer indicativo de que a produção de nova prova pudesse alterar o convencimento judicial, especialmente diante da ausência de impugnação técnica substanciada.

No tocante aos juros remuneratórios, a apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

Entretanto, a análise dos autos revela que o contrato estipulou juros remuneratórios de 1,98% ao mês, equivalentes a 26,56% ao ano, enquanto os dados oficiais do Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, indicavam taxas médias de 2,01% ao mês e 26,97% ano, conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico oficial do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-10-14
).

Vejamos:

(PRINT DO CONTRATO)

(PRINT DO SITE BANCO CENTRAL)

Logo, não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula no 382 do STJ, segundo a qual
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ao arremate, não se constatando vício contratual, abusividade ou cerceamento de defesa, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com o desprovimento do recurso.

Com essas considerações
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença de mérito proferida nos autos da ação de busca e apreensão.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025